Tribunal: TJBA
Processo: 8044095-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044095-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO

AGRAVADO: D. M. L DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO STAY PERIOD E À ESSENCIALIDADE DO BEM OBJETO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO LIMITADA PELO ART. 49, § 3.º, DA LEI N.º 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelas empresas em recuperação judicial contra acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito detido por cooperativa de crédito, afastando sua sujeição ao plano de recuperação, à novação compulsória e à suspensão das execuções (
stay period
), com fulcro no art. 6.º, § 13, da Lei n.º 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Sustenta-se omissão quanto à análise da impossibilidade de constrição de bens essenciais à atividade empresarial, mesmo em caso de crédito extraconcursal, especialmente no período de estabilidade patrimonial conferido pelo art. 6.º, inc. III e § 4.º, da LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se omissão parcial no acórdão embargado, que não abordou expressamente os limites à atuação do credor extraconcursal quando o bem executado é essencial à continuidade da atividade produtiva da recuperanda.

4. Nos termos do art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005 e da jurisprudência pacífica do STJ, a execução de bens de capital essenciais depende de autorização do juízo da recuperação judicial, mesmo após o decurso do
stay period.

5. Acolhimento parcial dos embargos, com efeito integrativo, para esclarecimento sem modificação do resultado do julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO APENAS INTEGRATIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

8044095-90.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargantes
DML Distribuição de Materiais de Construção Ltda., Construct Melo Ltda., Fabririo Ltda. e YBA Materiais para Construção Ltda.

e, como Embargada,
Cooperativa Sicredi União MS/TO
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11